Tribunal: TJSP
Processo: 1003690-51.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Tarifa de registro de contrato. Ausência de prova de sua cobrança. Tema 972: seguro. Ausência de prova no sentido de que a parte foi compelida a contratar seguro prestamista. Possibilidade de cobrança. Pedido autoral julgado improcedente Ônus sucumbencial invertido. Recurso provido.